Tribunal: TJMT
Processo: 1008751-84.2022.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008751-84.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARNALDO ALFREDO HARTMANN - CPF: 467.119.539-91 (APELANTE), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CLAUDETE ANGELIN HARTMANN - CPF: 025.076.379-60 (APELANTE), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (APELADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO), FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN - CPF: 014.564.931-83 (APELADO), FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN - CPF: 014.564.931-83 (ADVOGADO), ARNALDO ALFREDO HARTMANN - CPF: 467.119.539-91 (APELADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), CLAUDETE ANGELIN HARTMANN - CPF: 025.076.379-60 (APELADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (APELANTE), FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN - CPF: 014.564.931-83 (ADVOGADO), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN - CPF: 014.564.931-83 (APELANTE), FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN - CPF: 014.564.931-83 (ADVOGADO), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O 1º RECURSO E PROVEU PARCIALMENTE O 2º RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR ESTIMATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO NOMEADO ERRONEAMENTE COMO ADESIVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
QUANTUM
DA VERBA HONORÁRIA. CRITÉRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DEVIDA.
1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários, fixando-os em R$20.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda e juros de mora desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) determinar o acerto do valor atribuído à causa, e (ii) definir se a ausência de contrato escrito afasta o direito a honorários, devendo estes, em caso de arbitramento, serem fixados de forma proporcional e razoável, com o estabelecimento do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa em ações de arbitramento de honorários, por não possuir conteúdo econômico imediato e determinável, pode ser fixado por estimativa.

O erro na nomenclatura do recurso ("adesivo" em vez de "apelação") não constitui erro grosseiro, permitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando a intenção e os requisitos do recurso principal forem atendidos.

A ausência de contrato escrito não impede o direito do advogado de receber honorários pelos serviços efetivamente prestados, assegurado pelo Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94).

O arbitramento judicial de honorários deve pautar-se pelos critérios do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

A correção monetária incide a partir da data do arbitramento dos honorários, enquanto os juros de mora fluem a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso dos autores desprovido.

Recurso dos réus parcialmente provido para corrigir o termo inicial da correção monetária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, na Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios n. 1008751-84.2022.8.11.0040, movida em face de ARNALDO ALFREDO HARTMANN e outra, julgou procedente a demanda para condenar os réus ao pagamento da importância de R$20.000,00, com correção pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda e juros de mora desde a citação. Condenou ainda os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Os 1º apelantes (Fabricio Renann Pastro Pavan e Douglas Camargo de Anunciação) sustentam, em síntese, que o valor arbitrado mostra-se desproporcional em relação à complexidade e extensão do trabalho realizado, bem como ao benefício econômico auferido pelos apelados.

Argumentam que a sentença recorrida deixou de considerar a comprovação da contratação verbal dos serviços advocatícios, evidenciada pela outorga de procuração, pelos atos de colaboração, manifestações em juízo e troca de mensagens via WhatsApp.

Afirmam que sua atuação não se limitou a simples aconselhamentos jurídicos, mas consistiu em medidas efetivas, coordenadas e especializadas, que resultaram diretamente na retirada dos bens imóveis do rol de ativos da recuperação judicial do Grupo Mafini.

Destacam que foram apresentados requerimentos formais ao juízo da recuperação, elaboradas minutas técnicas e conduzidas tratativas com a administração judicial e representantes da empresa devedora.

Ressaltam que o valor arbitrado na sentença, correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), representa menos de 1% do benefício econômico obtido, revelando-se manifestamente desproporcional.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, majorando os honorários advocatícios fixados na origem, em observância à equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como à prova produzida ao longo da instrução processual.

Por sua vez, os 2º apelantes (Arnaldo Alfredo Hartmann e Claudete Angelin Hartmann) alegam, preliminarmente, a necessidade de majoração do valor da causa para R$ 2.500.000,00, correspondente ao proveito econômico pretendido pelos autores/apelados, com a consequente complementação das custas processuais.

No mérito, alegam a ausência de direito ao arbitramento da verba honorária, uma vez que não houve formalização de contrato de honorários entre as partes, e que a única manifestação processual protocolizada pelos apelados foi totalmente indeferida pelo juízo da recuperação judicial, não trazendo qualquer proveito aos apelantes.

Aduzem que a exclusão dos imóveis da recuperação judicial decorreu exclusivamente da atuação da Família Vitorino, que apresentou divergência ao Administrador Judicial, sem qualquer contribuição dos apelados.

Defendem que não se implementou a condição suspensiva prevista nos arts. 121 e 125 do Código Civil, necessária para aquisição do direito à verba honorária pretendida (
ad exitum
).

Sustentam que, se existente algum acordo verbal (o que negam), ele teria natureza condicional (
ad exitum
), e o êxito – se houvesse – deveria decorrer de atuação direta e eficaz dos apelados, o que não ocorreu.

Apontam conduta contraditória dos apelados, que, após atuação irrelevante judicialmente, buscam enriquecimento indevido mediante cobrança de valores milionários, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 422 e 884 do CC).

Subsidiariamente, pleiteiam a redução do valor dos honorários para R$ 3.071,32 (três mil e setenta e um reais e trinta e dois centavos), conforme previsto na Tabela de Honorários da OAB vigente à época dos fatos, bem como a alteração do termo inicial dos juros e correção monetária, para que incidam, respectivamente, a partir do trânsito em julgado e da data do arbitramento.

Contrarrazões dos réus apresentadas no ID 296145941.

Embora devidamente intimados, os autores não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

I - Preliminar - Impugnação ao valor da causa

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelos réus na apelação, referente à necessidade de majoração do valor da causa para R$ 2.500.000,00, correspondente, segundo alegam, ao proveito econômico pretendido pelos autores/apelados.

Embora os autores tenham denominado a demanda como "ação de cobrança de honorários", a natureza jurídica da ação é de arbitramento judicial de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrato escrito entre as partes.

Ademais, os autores pedem que a Ação seja julgada procedente para que sejam arbitrados os honorários por equidade, tendo apenas mencionado no corpo da petição que o contrato verbal tinha como valor ajustado 3% (três) por cento do montante pago pelo imóvel que pretendiam excluir da recuperação judicial (R$ 2.500.000,00).

Nas ações de arbitramento de honorários, o valor da causa não possui conteúdo econômico imediato e determinável de plano, uma vez que o
quantum
a ser fixado depende justamente da análise judicial acerca da extensão e complexidade dos serviços prestados.

Tendo isso em vista, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que, em ações de arbitramento de honorários, o valor da causa pode ser fixado por estimativa.

Confira:

Processo civil. Recurso especial. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Competência. Juízo Cível ou Juizado Especial.

Complexidade da causa. Diferenciação da mera ação de cobrança de honorários. Presumível necessidade de perícia. Procedimento incompatível com o dos juizados especiais. Definição da competência do juízo cível para o julgamento da matéria.

(...)

-
A ação de arbitramento de honorários advocatícios se diferencia da ação de cobrança de tais honorários. Nesta, o valor a ser perseguido já se encontra definido, restando apenas a condenação do réu ao seu pagamento. Naquela, porém, apenas o direito aos honorários está estabelecido, restando dar a corpo esse direito, o que se faz, muitas vezes, mediante perícia
. - A ação de arbitramento, portanto, não se confunde com a ação de cobrança, de modo que ela não encontra previsão no art. 275, inc. II, do CPC. (...)"

(REsp 633.514/SC, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2007, DJ 17/09/2007)

Portanto, rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa.

II - Preliminar – Da Inadmissibilidade do Recurso – Apresentação antecipada de Apelo Adesivo, antes da interposição do Recurso Principal

A tese de inadmissibilidade do recurso apresentada pelos réus em suas contrarrazões também deve ser rejeitada.

Embora os autores tenham cometido erro material ao nomear o recurso como "adesivo", a sua intenção de interpor uma apelação é clara. Esse equívoco foi corrigido no mesmo dia, ainda dentro do prazo legal.

Além disso, o recurso está adequado ao artigo 1009 do CPC, o que permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, afastando a hipótese de erro grosseiro.

Rejeito a preliminar.

III - Mérito

Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessário contextualizar os fatos que deram origem à presente demanda, conforme relatado na sentença:

“(...) Em 20/04/2019, imóveis rurais denominados Fazenda Maringá I (Matrícula nº 919); Fazenda Maringá II (Matrícula nº 1.144), Fazenda Maringá III (Matrícula nº 920); Fazenda Maringá IV (Matrícula nº 1.142); e Fazenda Londrina (Matrícula nº 4.185), todas do CRI de Nova Ubiratã/MT foram objeto de contrato de compra e venda firmado entre CARLOS ROBERTO VITORINO, DEVAIR ROBERTO VITORINO, CACILDA BOSSA BERNINI, MAURO SÉRGIO BERNINI, WENDEL MÁRCIO BERNINI, JEFERSON MAURICIO BERNINI e CARLOS MARCELO BERNINI (vendedores) e AQUILES MAFINI e SILVANA MARGARETE MAFINI (compradores).

Entretanto, diante do inadimplemento contratual pelos compradores AQUILES MAFINI e SILVANA MARGARETE MAFINI, em 22/04/2020 foi firmado um distrato denominado “Termo de Desistência de Contrato de Venda e Compra com Devolução de Posse Precária” (ID. 112111665, pág. 2/5), por meio da posse dos imóveis aos promitentes vendedores.

Após reassumir a posse dos imóveis e do rompimento negocial com AQUILES MAFINI e SILVANA MARGARETE MATINI, mais precisamente em 12/08/2020, os proprietários dos imóveis, quem sejam, CARLOS ROBERTO VITORINO, DEVAIR ROBERTO VITORINO, CACILDA BOSSA BERNINI, MAURO SÉRGIO BERNINI, WENDEL MÁRCIO BERNINI, JEFERSON MAURICIO BERNINI e CARLOS MARCELO BERNINI firmaram com ARNALDO ALFREDO HARTMANN e CLAUDETE ANGELIN HARTMANN, ora requeridos, “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel e Outras Avenças” (ID. nº 93470358).

Ocorre que, conforme se infere da lista de credores inserida em ID. 112111667, pág. 1/5, em janeiro de 2021, ao efetuar seu pedido de Recuperação Judicial, o GRUPO MAFINI relacionou de forma indevida a FAMÍLIA VITORINO no quadro geral de credores, com um suposto crédito no valor de R$ 40.600.000,00 (quarenta milhões e seiscentos mil reais), decorrentes do contrato de compra e venda dos imóveis rurais que já havia sido rescindido e alienado à ARNALDO ALFREDO HARTMANN e CLAUDETE ANGELIN HARTMANN.

Diante desse cenário, a FAMÍLIA VITORINO apresentou a competente divergência administrativa perante a Administradora Judicial nomeada nos autos do processo de Recuperação Judicial do GRUPO MAFINI, divergência esta que foi acolhida para excluir o crédito dos autos da recuperação judicial, conforme se verifica do ID. 112111668, pág. 1/8.

Veja-se, portanto que, embora os autores FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN e DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIAÇÃO, na condição de então procuradores dos requeridos ARNALDO ALFREDO HARTMANN e CLAUDETE ANGELIN HARTMANN tenha realizado um pedido de exclusão dos imóveis no bojo do processo recuperacional do GRUPO MAFINI, a efetiva exclusão dos bens ocorreu de forma administrativa pela própria Administradora Judicial.

Aliás, extrai-se dos autos que o requerimento formulado no bojo da recuperação judicial pelos autores, à época Procuradores de ARNALDO ALFREDO HARTMANN e CLAUDETE ANGELIN HARTMANN, em conformidade com o parecer do Administrador Judicial (ID. 93470361) foi indeferido pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, o qual destacou ser incabível o requerimento de habilitação como assistentes, ID. 112111672. (...)”

A controvérsia central do presente recurso reside na existência ou não de contrato para prestação de serviços advocatícios entre as partes e, consequentemente, no direito dos autores ao recebimento de honorários pelos trabalhos prestados aos réus.

Os autores alegam que foram contratados verbalmente pelos réus para prestação de serviços advocatícios na Ação de Recuperação Judicial nº 1000678-38.2021.8.11.0015, com o objetivo de excluir os imóveis rurais do rol de ativos da empresa recuperanda, tendo sido pactuado o valor de R$ 2.500.000,00 a título de honorários advocatícios.

Por sua vez, os réus negam a existência de qualquer relação contratual, afirmando que não houve pactuação de valores e que a atuação dos autores foi inócua, não trazendo qualquer benefício prático.

Em sua contestação (ID 296145863), apresentaram um histórico detalhado dos fatos, segundo os seus pontos de vista, relatando que: (a) em 12 de agosto de 2020, firmaram "Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel e Outras Avenças" com a Família Vitorino, por meio do qual adquiriram os imóveis rurais em questão; (b) anteriormente à aquisição pela Família Hartmann, o imóvel havia sido objeto de negócio jurídico entre os promitentes-vendedores (Família Vitorino) e AQUILES MAFINI e SILVANA MARGARETE MAFINI, conforme instrumento datado de 20/04/2019; (c) em 22/04/2020, foi celebrado um "Termo de Desistência de Contrato de Venda e Compra com Devolução de Posse Precária" entre a Família Vitorino e o Sr. Aquiles Mafini, por meio do qual este último, reconhecendo não possuir condições de arcar com as prestações mensais pactuadas, devolveu a posse dos imóveis aos promitentes-vendedores; (d) em 27/10/2020, AQUILES MAFINI propôs Ação de Reintegração de Posse em face dos réus, com o objetivo de tentar reaver a posse dos imóveis rurais, tendo a liminar possessória sido indeferida; (e) ao ajuizar seu pedido de Recuperação Judicial em janeiro de 2021, o GRUPO MAFINI relacionou a Família Vitorino no Quadro Geral de Credores, com um suposto crédito de R$ 40.600.000,00, decorrente do contrato de compra e venda de imóveis rurais já rescindido; (f) a Família Vitorino apresentou divergência administrativa perante a Administradora Judicial, a qual foi acolhida, para excluir o crédito dos autos da recuperação judicial; (g) os autores, mesmo após terem ciência de que os réus haviam procurado outro escritório de advocacia, protocolizaram, às pressas, um pedido de intervenção em nome dos HARTMANN, na qualidade de assistentes da Família Vitorino, no processo de Recuperação Judicial do GRUPO MAFINI; (h) a Administradora Judicial opinou pelo indeferimento do pedido, tendo enfatizado que (i) nenhuma dessas áreas foram relacionadas como bens (ativos) dos Recuperandos; (ii) os próprios Recuperandos já declararam não mais exercer a posse dos imóveis; (iii) o juízo recuperacional é incompetente para dirimir relações contratuais com terceiros; (i) e a MM.ª Juíza condutora do processo de recuperação judicial indeferiu o pedido de habilitação como assistentes e entendeu pela incompetência para analisar os negócios jurídicos de terceiros com relação aos imóveis.

Feito o relato, em análise detida dos autos, verifica-se que não há prova robusta da existência de contrato verbal de honorários nos moldes alegados pelos autores. Os únicos documentos que comprovam a relação entre as partes são a procuração para foro geral assinada pelos réus em 08/02/2021 (ID nº 93470355) e a petição com pedido de intervenção como assistente, protocolada em 20/02/2021, no processo de recuperação judicial do Grupo Mafini (ID nº 93470356).

As mensagens de WhatsApp com o suposto filho dos réus, juntadas pelos autores na impugnação à contestação, não são suficientes para comprovar a efetiva contratação do serviço nos termos alegados, especialmente quanto ao valor pactuado de R$2.500.000,00.

Ademais, os próprios autores reconhecem que a exclusão do crédito referente aos imóveis da recuperação judicial foi resultado do trabalho conduzido pela Família Vitorino, que apresentou divergência administrativa ao Administrador Judicial.

Nesse contexto, não há elementos suficientes para concluir pela existência de contrato verbal de honorários nos termos alegados na inicial. Não obstante, é inegável que estes prestaram serviços advocatícios aos réus, consubstanciados na elaboração e protocolo de petição no processo de recuperação judicial do Grupo Mafini, visando à habilitação na RJ para incluir os réus como assistentes da Família Vitorino e à exclusão dos imóveis rurais do rol de ativos da empresa recuperanda.

Os réus não impugnam a procuração assinada e não há nenhuma comprovação de revogação do referido documento antes do peticionamento na RJ.

O Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94) assegura aos advogados o direito aos honorários pelos serviços prestados, mesmo na ausência de contrato escrito:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. [...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

A verba deve pautar-se pelos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: I – grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, embora os autores façam jus ao recebimento de honorários pelos serviços prestados, o valor deve ser proporcional à extensão e complexidade do trabalho realizado, bem como ao resultado útil obtido.

No caso, considerando que a atuação dos requerentes limitou-se à elaboração e protocolo de uma única petição – com 23 páginas – no processo de recuperação judicial, a qual foi indeferida pelo juízo competente por inadequação, e que a exclusão do crédito referente aos imóveis da RJ decorreu da divergência administrativa apresentada pela Família Vitorino ao Administrador Judicial, entendo que o valor de R$ 20.000,00 arbitrado na sentença mostra-se adequado e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Por fim, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora nas ações de arbitramento devem corresponder, respectivamente, à data do arbitramento e da citação.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do 1º apelo
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; e
CONHEÇO do recurso
do 2º apelo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para fixar o termo inicial da correção monetária como a data do arbitramento.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025